Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O reconhecimento da união estável depende da comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes na espécie.